Tribunal: TJMT
Processo: 1028708-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028708-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 60.394.723/0041-31 (APELANTE), ANDERSON GOMES FERNANDES - CPF: 418.975.178-23 (ADVOGADO), JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - CPF: 247.807.368-46 (ADVOGADO), CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança preventivo. Transferência de créditos de icms entre estabelecimentos da mesma titularidade. Ausência de ato concreto da autoridade coatora. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu mandado de segurança preventivo, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009, sob o argumento de ausência de demonstração de ato concreto da autoridade coatora. A parte apelante alegou violação de direito líquido e certo pela imposição de transferência proporcional de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade, com base nos Decretos Estaduais n. 650/2023 e 657/2024, sustentando que tal exigência contraria decisão proferida pelo STF na ADC 49.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de transferência parcial de créditos de ICMS, prevista em decretos estaduais, configura ameaça concreta e atual a direito líquido e certo apta a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo.

III.
Razões de decidir

3.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça real, atual e iminente a direito líquido e certo, não se prestando à impugnação abstrata de normas ou à proteção contra riscos futuros e hipotéticos.

4.

A existência de norma estadual que impõe a transferência de créditos de ICMS não é, por si só, suficiente para caracterizar ameaça concreta, sendo imprescindível a comprovação de ato administrativo específico, como notificação, autuação ou glosa de crédito.

5.

A ausência de qualquer medida adotada pela autoridade coatora com base nos Decretos Estaduais n. 650/2023 e 657/2024 inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2042577, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.05.2023; TJMT, N.U. 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.07.2023; TJMT, AI 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança preventivo impetrado, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o indeferimento foi indevido, uma vez que há direito líquido e certo violado pela imposição, por parte do apelado, da obrigatoriedade de transferência proporcional dos créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Argumenta que tal exigência é incompatível com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, que reconheceu a inexistência de incidência de ICMS nessas operações e assegurou a manutenção dos créditos no estabelecimento de origem, cabendo ao contribuinte optar pela transferência.

Afirma que os Decretos Estaduais 650/2023 e 657/2024 impõem obrigação compulsória de transferência parcial de créditos ao Estado de destino e vedam a manutenção integral dos créditos no estabelecimento de origem, sob pena de glosa, o que configura ameaça concreta e atual, legitimando o uso do mandado de segurança preventivo.

Defende que o direito invocado decorre de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, e que a regulamentação estadual ofende os parâmetros fixados no julgamento da ADC 49, bem como os princípios da legalidade tributária, da não cumulatividade e da segurança jurídica.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, de modo que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar. (Id 273817892).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, que sustenta a manutenção da sentença sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, inexistência de ato concreto da autoridade coatora e inadequação do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade de normas em tese
. (Id 273817895).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso, sustentando que o mandado de segurança não é via adequada para impugnar normas em tese, ausente ato concreto da autoridade coatora que configure ameaça efetiva a direito líquido e certo
. (Id 276697867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025